Tribunal: TCU
Processo: 033.025/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10383/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.025/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Daniel Pinheiro (XXX.186.798-XX); Cristiane Correia Tavares Palma (XXX.145.909-XX); Fabio Fernandes (XXX.544.938-XX); Keyla Priscilla Rosado Pereira (XXX.403.698-XX); Luis Gustavo dos Santos Bega (XXX.824.261-XX); Marcio Aparecido Laurentino (XXX.473.528-XX); Marlene de Aquino Pereira (XXX.250.763-XX); Michele Andresa de Oliveira Carvalho (XXX.519.468-XX); Patricia Valbueno Lopes (XXX.141.818-XX); Tiago Jose da Silva (XXX.474.608-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.